Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010101-04.2020
AGRAVANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
AGRAVADA: SICREDI CELEIRO DO MT.
TERCEIROS INTERESSADOS: MARCELO MARCOS WASEM, MARCIO LUIZ HAAB e JOSÉ AURÉLIO ZILLI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PREFERÊNCIA – REGISTRO – OPERAÇÃO DIVERSA A QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002542.70.2020.8.11.0040, deferiu o pleito realizado pela recorrida, a fim de penhorar 5.642 sacas de 60Kg cada, referente a safra 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, decorrente a Cédula de Crédito Bancário no B50730960-8, emitida pelos terceiros interessados em 16.06.2015.
Esclarece a recorrente que a Ação de Execução movida pela Agravada foi proposta em face de Marcelo Marcos Wasem, Marcio Luiz Haab e José Aurélio Zilli, perante o Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, onde a ora Agravada Sicredi alega, em síntese, ser credora do crédito constituído mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário no B50730960-8, por Marcelo Marcos Wasem, em 16.06.2015, constando os demais Executados, como avalistas.
Informa que como garantia ao adimplemento de seus compromissos assumidos na referida Cédula de Crédito Bancário, Marcelo Marcos Wasem alienou fiduciariamente alguns bens móveis e, ainda, constituiu penhor rural em primeiro grau, na quantidade exata de 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) sacas de 60 kg de soja, equivalente a 996.000 kg (novecentos e noventa e seis mil quilos), nas safras 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, cujas plantações seriam realizadas em uma área correspondente a 302ha, nos lotes 174, 175, 176 e 177, do assentamento Piratininga, e também no lote 36, situado na Gleba Alto Ronuro I, situadas no Município de Nova Ubiratã/MT.
Aponta que os referidos Executados não adimpliram com a dívida contraída junto à Sicredi e, em razão disso, a Sicredi ajuizou a ação de execução em face dos mesmos, em meados do ano de 2016.
Acrescenta que, a ação de execução promovida pela Sicredi transcorreu ao longo de todos esses anos (desde 2016) sem que nela fosse apontada qualquer tipo de atividade agrícola nas alegadas áreas de penhor da ora Agravada Sicredi, tanto é que não houve nenhum pedido de penhora de eventual produção agrícola em tais áreas anteriormente, isso porque, conforme informado pelos próprios Executados, estes não mais se dedicaram a atividade agrícola naquelas áreas.
Alega que, sem qualquer cautela prévia de análise sobre os atuais exploradores da área e proprietários da lavoura, em 19 de dezembro de 2019, a Sicredi peticionou nos autos da ação de execução, noticiando a existência de lavoura soja, relativa a safra 2019/2020, nos imóveis rurais do assentamento Piratininga, requerendo, em consequência, a penhora e remoção da produção oriunda da referida lavoura em seu favor, alegando, equivocadamente, que o penhor dado em garantia na Cédula de Crédito Bancária no B50730960-8 lhe conferiria tal direito.
Informa que a constrição requerida pela Sicredi recaiu indevidamente, e sem qualquer comprovação de direito, sobre grãos de sua titularidade, detentora de direito real - penhor agrícola.
Destaca que, os Executados (Terceiros Interessados), que possuem relação obrigacional com o Agravado Sicredi, não estão mais na posse dos citados imóveis rurais, que atualmente são explorados economicamente por Cleiton e Eliane Presser, sendo que estes realizaram negociação consigo, emitiram CPR e instituíram em seu favor, penhor agrícola em primeiro grau de preferência sobre as lavouras formadas em tais imóveis rurais.
Ademais, salienta que fomentou a produção agrícola na área em questão, conforme comprovam as notas fiscais de fornecimento de sementes, fertilizantes e defensivos, bem como acompanhou a formação e colheita da lavoura e recebeu os grãos na forma pactuada e constante em Cédula de Produto Rural emitida em seu favor, onde foi constituído penhor sobre tais grãos.
Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final dos embargos de terceiro, tendo em vista que a liberação das sacas de soja em favor da empresa recorrida trará prejuízos financeiros irreparáveis, pois a soja poderá ser comercializada.
No mérito pugna pela confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, cancelando-se, por consequência, a penhora indevida realizada pela Agravada Sicredi, e reconhecendo-se o domínio e a manutenção de posse do bem.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É assim porque, analisando os documentos colacionados aos presentes autos, vislumbra-se que ao formular os embargos de terceiro, a empresa recorrente realizou relação negocial com os produtores rurais Cleiton e Eliane Presser, bem como a respectiva origem da lavoura produzida e penhorada e, consequentemente, não firmou negociação para a safra 2019/2020 com o Executado Marcelo Wasem (Terceiro Interessado), mas sim com os atuais exploradores do imóvel rural, ou seja, com os produtores rurais Cleiton Presser e Eliane Maria Schmitz Presser, dos quais é credora da obrigação de entrega de 5.642 (cinco mil, seiscentas e quarenta e duas) sacas de 60 Kg de soja em grãos, equivalente a 338.520 kg (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte quilogramas) da safra 2019/2020, objeto da Cédula de Produto Rural – CPR n.o 2020-01-043-1-4046-3740, devidamente registrada (id. 42031974).
Constata-se que, para a realização do plantio pretendido, os emitentes da CPR (Cleiton e Eliane Presser) realizaram a aquisição de insumos (sementes, fertilizantes e defensivos) junto à Agravante Amaggi, conforme comprovam as Notas Fiscais de Venda (id’s. 42031999, 42036950, 42036951) cujo pagamento se deu mediante a compensação do adiantamento realizado pela Agravante Amaggi, na ordem de R$ 315.112,61 (trezentos e quinze mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos), perfazendo uma permuta, conforme faz prova o Autorização de Compensação de Insumos (id. 42036952).
Além disso, restou demonstrado que Agravante acompanhou e monitorou todas as atividades dos Srs. Cleiton e Eliane Presser em sua lavoura, desde o plantio até a colheita, conforme se vê pelo Relatório de Acompanhamento da Safra de Soja 2019/2020, conforme relatório de id. 42036959.
Desse modo, vislumbra-se inexistir prova aos autos de que o Executado Marcelo Marcos Wasem possui alguma relação com os produtores rurais Cleiton e Eliane Presser.
Assim, entendo que deve ser deferido, por ora, o efeito suspensivo, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência de fatos que infirma a decisão guerreada, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde do feito.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso não seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de suspender a decisão agravada até posterior manifestação da egrégia Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada e terceiros interessados, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator